Tribunal: TCU
Processo: 015.328/2011-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4934/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 243, 250, inciso II, e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em arquivar o presente processo, sem prejuízo de se fazer a determinação especificada no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 015.328/2011-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Responsável: Francisco das Chagas Nogueira (XXX.750.334-XX). 1.2. Interessado: Francisco das Chagas Nogueira (XXX.750.334-XX). 1.3. Entidade: Universidade Federal Rural do Semiárido. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: 1.8. Determinar à Universidade Federal do Semi-árido que, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa e mediante prévia instauração de processo administrativo, apure o montante indevidamente recebido por Francisco das Chagas Nogueira (CPF XXX.750.334-XX), desde a ciência do Acórdão 9897/2011-TCU-Segunda Câmara , a título de parcela de Plano Collor (84,32%), e desde a ciência do Acórdão 5203/2014-TCU-Segunda Câmara , a título de parcelas relativas aos Planos Bresser (26,05%) e Verão (16,19%), promovendo a restituição ao erário, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990 e informando ao Tribunal de Contas da União as medidas adotadas.